Tribunal: STF
Processo: HC 262628
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Sérgio Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 948.995/PR (evento 3, fls. 144-151).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos art. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (eventos 2, fls. 8-18 e; 3, fls. 36-44).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no paciente, amparada em denúncia anônima genérica, sem fundadas suspeitas. Alega violação aos arts. 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal. Aduz que “Não houve qualquer diligência preliminar para averiguar o teor da denúncia, o que torna nula de pleno direito toda a prova obtida em decorrência dessa abordagem, e, portanto, sem justa causa a condenação que sobre ela se sustenta”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e pela anulação da condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fl. 144):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-BROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, jul gado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. No caso em tela, há elementos suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior. 



    3. Apreciar a matéria indo além daquilo a que o Tribunal de origem deu conhecimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas a partir da busca pessoal realizada por policiais, tendo em vista que (evento 3, fls. 148-51):



     “(...).



    Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal, sabe-se que o art. 244 do CPP prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que:



    (...).



    No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fl. 38, grifei):



    Alisando-se os autos, é perceptível que a tese de reconhecimento da nulidade da busca pessoal apresentada pelo sentenciado em sede revisional já foi apreciada e rechaçada tanto pelo juiz de 1ª instância como por este E. Tribunal de Justiça, ainda que de maneira transversa. 



    Isto porque, muito embora a defesa não tenha em nenhum momento anterior aventado a ilegalidade da busca pessoal, fato é que a autoria e materialidade dos crimes foram devida e exaustivamente analisadas tanto pelo juízo de primeiro grau como pelo colegiado. 



    Aliás, é de se dizer que caso houvesse alguma nulidade na busca pessoal do acusado esta certamente seria reconhecida pelos julgadores, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    Assim, conclui-se que, ainda que indiretamente, a higidez da atividade policial (busca pessoal) foi objeto de análise dos julgadores de primeiro e segundo graus. 



    Ademais, apenas por amor ao debate, consoante bem destacou a douta Procuradoria Geral de Justiça: “Verifica-se, pela prova produzida durante a instrução criminal, que os policiais, já possuindo informações prévias no sentido de que Guilherme Henrique Santos Januário, Paulo Sérgio dos Santos e a adolescente M. V. S. C. estariam traficando drogas em determinado endereço, deslocaram-se até lá, oportunidade em que visualizaram tais indivíduos, podendo também constatar uma movimentação suspeita de outras pessoas no entorno. A equipe policial tinha também conhecimento de que a adolescente M. V. S. C. possuía um relacionamento com um antigo morador da residência em que foi realizada a abordagem, sendo que, após tal indivíduo ser preso por tráfico de drogas, o local teria sido habitado tão somente pelo requerente Paulo, o qual deu continuidade ao tráfico no ponto em específico na companhia de seus comparsas. Por conta de tais circunstâncias, em nítida circunstância de flagrante delito, os policiais deram voz de abordagem, logrando êxito em apreender 24 (vinte e quatro) pedras de crack em um frasco plástico. De se notar então que a abordagem policial foi absolutamente lícita, eis que motivada por denúncias anônimas indicando a prática do crime de tráfico em determinado endereço, conduta esta que foi constatada pela equipe após visualizarem uma movimentação típica do comércio de entorpecentes, realizando-se então as abordagens e respectiva apreensão. Ora, em que pese a tardia argumentação delineada pelo requerente, típica de recurso de apelo e imprópria para uma revisão criminal, verifica-se que os agentes policiais, enquanto atuavam para concretizar política pública de combate às drogas, observaram elementos técnicos e táticos para realizar as abordagens: informações prévias acerca da ocorrência do tráfico de drogas na localidade, bem como a suspeita de que Paulo Sérgio teria dado continuidade à atividade de traficância no referido imóvel, o qual era anteriormente ocupado por outro indivíduo já preso por tráfico. Restou, portanto, consubstanciada a fundada suspeita mencionada no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, que, como dito, no contexto do exercício do policiamento ostensivo não pode ser de tal modo interpretado que inviabilize o efetivo do exercício poder de polícia do Estado. Constatada, diante desse quadro, a legitimidade da abordagem e da revista pessoal efetuada pelos agentes policiais, não há que se cogitar o reconhecimento de alguma ilegalidade na ação desempenhada pela equipe policial.”



    No caso, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a abordagem foi realizada em razão de os policiais, após receberem denúncias específicas de que o paciente e outros indivíduos, inclusive uma adolescente, estariam praticando delito de tráfico em endereço já conhecido anteriormente como ponto de tráfico de drogas, deslocaram-se ao local e visualizaram os indivíduos em questão, vindo a constatar movimentação de pessoas típica de tráfico. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior. 



    Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada. 



    Por fim, quanto à alegação de insuficiência probatória para a condenação do agravante por associação para o tráfico, destaco que apreciar a questão indo além daquilo a que o Tribunal de origem deu conhecimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Diante dessas considerações, não vislumbro a presença de nenhuma nulidade a ser sanada na presente via.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Além disso, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente